Tribunal: STM
Processo: 7000688-10.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Agravo Interno que não admitiu e negou seguimento a Recurso Extraordinário. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente sobre a aplicação de princípios constitucionais como devido processo legal, ampla defesa, contraditório, fundamentação das decisões judiciais e individualização da pena no contexto da Justiça Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, bem como se a aplicação dos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Temas 182, 339 e 660), que afastam a repercussão geral quando a ofensa a princípios constitucionais é reflexa ou de natureza infraconstitucional, é aplicável ao caso e ao contexto da Justiça Militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não contém omissão ou contradição, uma vez que apreciou integralmente as teses defensivas, ainda que de forma desfavorável à parte embargante. 4. A suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena, da legalidade e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é de natureza infraconstitucional. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a sistemática da repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), entende que a análise de suposta violação a esses princípios não apresenta repercussão geral quando depende do exame de normas infraconstitucionais. 6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação robusta, estando em conformidade com o entendimento do STF que exige apenas a motivação das decisões judiciais, não o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. 7. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural é igualmente de natureza infraconstitucional e, por isso, não apresenta repercussão geral. 8. A pretensão de prequestionamento da matéria para viabilizar recurso ao Supremo Tribunal Federal será alcançada pela via correta do Agravo em Recurso Extraordinário, que ainda pende de julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de Julgamento: “1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando a matéria neles aventada foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido e não há omissão ou contradição. 2. A ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena, da legalidade e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, quando reflexa e dependente da análise de normas infraconstitucionais, não tem repercussão geral.” ______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XLVI; art. 93, inciso IX. CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V; art. 1.042, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, AI nº 742.460 RG (Tema 182), Rel. Min. Cezar Peluso.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 25/08/2025 A
28/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000688-10.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 25/08/2025, às 13:30, a 28/08/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 04/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS, POR ENTENDER QUE AS
MATÉRIAS NELE AVENTADAS FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADAS E
POR NÃO VISLUMBRAR OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000688-10.2024.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADO(A): DAILSON SOARES DE REZENDE (OAB SP314481)
ADVOGADO(A): ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB SP168735)
ADVOGADO(A): WEVERSON FABREGA DOS SANTOS (OAB SP234064)
ADVOGADO(A): HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB SP377296)
ADVOGADO(A): GUSTAVO TEIXEIRA ARZABE (OAB SP369103)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMAS 182, 339 E 660 DO STF. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão de Agravo Interno que não
admitiu e negou seguimento a Recurso Extraordinário. A parte embargante
alega omissões e contradições no acórdão, especialmente sobre a aplicação de
princípios constitucionais como devido processo legal, ampla defesa,
contraditório, fundamentação das decisões judiciais e individualização da pena
no contexto da Justiça Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição
no acórdão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, bem como se a
aplicação dos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Temas
182, 339 e 660), que afastam a repercussão geral quando a ofensa a princípios
constitucionais é reflexa ou de natureza infraconstitucional, é aplicável ao caso
e ao contexto da Justiça Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão ou contradição, uma vez que
apreciou integralmente as teses defensivas, ainda que de forma desfavorável à
parte embargante.
4. A suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da
ampla defesa, do contraditório, da individualização da pena, da legalidade e da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais é de natureza
infraconstitucional.
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada sob a sistemática
da repercussão geral (Temas 182, 339 e 660), entende que a análise de suposta
violação a esses princípios não apresenta repercussão geral quando depende do
exame de normas infraconstitucionais.
6. O acórdão recorrido apresenta fundamentação robusta, estando em
conformidade com o entendimento do STF que exige apenas a motivação das
decisões judiciais, não o exame pormenorizado de todas as alegações das partes.
7. A alegação de ofensa ao princípio do juiz natural é igualmente de natureza
infraconstitucional e, por isso, não apresenta repercussão geral.
8. A pretensão de prequestionamento da matéria para viabilizar recurso ao
Supremo Tribunal Federal será alcançada pela via correta do Agravo em
Recurso Extraordinário, que ainda pende de julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de Julgamento: “1. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados
quando a matéria neles aventada foi devidamente enfrentada no acórdão
recorrido e não há omissão ou contradição. 2. A ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da
individualização da pena, da legalidade e da obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, quando reflexa e dependente da análise de normas
infraconstitucionais, não tem repercussão geral.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XLVI; art.
93, inciso IX. CPC, art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V; art. 1.042, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 748.371-RG (Tema 660), Rel.
Min. Gilmar Mendes. STF, AI nº 791.292 QO-RG (Tema 339), Rel. Min. Gilmar
Mendes. STF, AI nº 742.460 RG (Tema 182), Rel. Min. Cezar Peluso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração
defensivos, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por
não vislumbrar omissão ou contradição no Acórdão embargado.
Brasília, 28 de agosto de 2025.
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída do Cap Ex
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, com o objetivo de suprir omissões e
contradições apontadas no Acórdão do Agravo Interno (AI) nº 7000269-87.2024.7.00.0000.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 28 do AI):
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO ADMISSÃO E NEGATIVA DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. ARTS. 1.030, INCISO
V E ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CPC. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA LEGALIDADE, DA OBRIGATORIEDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 182, 339 E 660 DO
STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão
geral quando a alegação de ofensa aos princípios da individualização da pena, da legalidade,
do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da obrigatoriedade da
fundamentação das decisões judiciais depender de prévia análise da adequada aplicação de
normas infraconstitucionais. Temas 182, 339 e 660 do STF. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que
negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defesa, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil.
Agravo Interno defensivo conhecido e rejeitado. Decisão unânime.
A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alegou que o aresto
embargado:
[...] deixou de apreciar aspectos fundamentais alegados pela Defesa, em especial a aplicação
direta de normas constitucionais e a necessidade de exame específico sobre as garantias
constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, da fundamentação das decisões
judiciais e da individualização da pena, que integram o núcleo de proteção do direito
fundamental do acusado em processos penais e militares.
Narrou que:
[...] A decisão faz referência aos Temas 182, 339 e 660 do STF, indicando que a ausência de
repercussão geral ocorre quando a discussão constitucional requer análise de normas
infraconstitucionais.
6. No entanto, a aplicação desses temas ao caso militar é contraditória, pois a Justiça Militar
demanda uma interpretação específica, pautada na natureza das funções militares e na
legislação própria que rege o direito penal militar [...].
Aduziu que o presente Aclaratório tem a finalidade de prequestionar
dispositivos constitucionais, visando eventual interposição de recurso às instâncias
superiores.
Ao fim, requereu:
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. O acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar as omissões e
contradições apontadas, manifestando-se expressamente sobre a aplicação dos princípios
constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da
individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais no
contexto da Justiça Militar; e
11. Caso assim não entenda Vossa Excelência, que as questões levantadas sejam consideradas
para fins de prequestionamento, de modo a viabilizar eventual recurso ao Supremo Tribunal
Federal.
É o Relatório.
VOTO
Conheço dos presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa
constituída, uma vez que foram satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Como cediço, o manejo dos aclaratórios destina-se aos casos de obscuridade,
ambiguidade, contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação
pelo órgão julgador apenas aos pontos indicados pelo embargante.
Ab initio, antecipo não vislumbrar omissão ou contradição a serem sanadas no
decisum atacado, porquanto a Presidência desta Corte discorreu, com a profundidade
necessária, sobre todas as vertentes de irresignação defensiva contidas nas razões do Agravo
Interno nº 7000269-87.2024.7.00.0000.
Ademais, em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
No tocante à tese defensiva de omissão e contradição no Acórdão recorrido
quanto a não observância da aplicação direta de normas constitucionais e a necessidade de
exame específico sobre as garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla
defesa, da fundamentação das decisões judiciais e da individualização da pena, bem como a
alegação de não enfrentamento das peculiaridades dos princípios constitucionais no contexto
militar, que demandam uma apreciação diferenciada em razão da específica natureza das
normas penais e processuais militares, observa-se que emerge dos autos tão somente o
inconformismo defensivo, uma vez que o aresto recorrido apreciou os temas, ainda que de
forma desfavorável à Defesa. Vejamos (evento 28 do AI):
[...] Em síntese, sustenta o Agravante que a decisão recorrida, que negou seguimento ao Apelo
Extremo, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio (evento 1).
Em abono à sua premissa, pontua:
[...] Nessa toada, o recurso, quanto as matérias rejeitadas (devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e ao princípio
da individualização da pena), em seu conjunto, voltou-se para se insurgir sobre tais
aspectos constitucionais [...].
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse compasso, aduz que o Relator e o Revisor do referido recurso de Apelação foram
mantidos para deliberar sobre os Embargos Infringentes, o que ofende os princípios do
contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa.
Sustenta que o Recurso Extraordinário, no que se refere às matérias ventiladas, objetivou,
principalmente, fazer valer o direito do agravante "[...] de ter para si um julgamento isento e
imparcial, sem a presença dos mesmos juízes que participaram do julgamento primevo, em
sede de embargos infringentes" e que são matérias constitucionais, portanto, não poderiam
ficar restritas à mera interpretação infraconstitucional. Assim, requer o afastamento do Tema
660 do Supremo Tribunal Federal.
Alega, ainda, que a decisão hostilizada carece de fundamentação, principalmente, porque foi
emanada pelos mesmos julgadores, o que, torna-se eivada de vício e contamina a
individualização da pena, bem como viola o princípio da legalidade.
Conclui seu arrazoado pugnando pela retratação da decisão recorrida, caso contrário, pela
remessa ao Colegiado para que revise a decisão monocrática e submeta o feito ao STF,
levando-se em consideração o distinguishing do tema.
[...]
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse reverter o
entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e a
submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos:
[...]
A irresignação defensiva, pela via recursal do Apelo Extremo, revela-se cabível.
Ademais, a Petição foi ajuizada dentro do prazo legal, por parte legítima e,
induvidosamente, calçada em efetivo interesse na reforma do decisum atacado.
Prefacialmente, quanto ao requisito formal do prequestionamento, observa-se que a
matéria foi suficientemente ventilada no Acórdão vergastado.
Não obstante, o presente Recurso Extraordinário não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, que possibilitaria o seu encaminhamento ao Supremo Tribunal
Federal. Ausente a repercussão geral da matéria ventilada.
Nesse ponto, a Defesa sustenta a presença da repercussão geral nas supostas ofensas
perpetradas aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, inciso
XLVI, da CF/88), da legalidade (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88), da obrigatoriedade
da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da CF/88), do juiz natural
(art. 5º, inciso LIII, da CF/88); do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88). Com efeito, o cerne da questão cinge-se ao
interesse do recorrente na exclusão da participação dos Ministros desta Corte que
tenham proferido voto desfavorável no Acórdão embargado, na votação quando do
julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000631-60.2022.7.00.0000.
De início, é oportuno transcrever a ementa dos Embargos de Declaração (ED),
autuados sob nº 7000414-80.2023.7.00.0000 para melhor compreensão da matéria
trazida a lume no presente Recurso Extraordinário, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. MPM. PRELIMINAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS VENTILADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REDISCUSSÃO. TESES DEFENSIVAS. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E
LEGAL. ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido faz-se, tão somente, a
análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da
PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Conforme consabido, considerando que os recursos especial e extraordinário não se
destinam ao 'exame' originário de questões, senão ao reexame das questões jurídicas já
arguidas pelas partes, é imprescindível que o recorrente já as tenha previamente
ventilado.
Os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses
defensivas.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade'.
Passo à análise dos princípios constitucionais supostamente violados.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do ARE nº 748.371-
RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no tocante aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pela
inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie.
Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. (Grifos nossos.)
EMENTA
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF -
Plenário. ARE nº 748.371 RG. Rel. Min. GILMAR MENDES. Julgamento: 6/6/2013.)
(Grifos nossos.)
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos
referidos princípios, for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é
vedado por meio de Recurso Extraordinário, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA
CRIMINAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA
CF. INOCORRÊNCIA. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal
já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa
julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não
apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso extraordinário. (RE nº
748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013). (Grifos nossos.)
Dessa forma, em relação à pretensa violação aos incisos LIV e LV do art. 5º da CF/88,
deve ser negado seguimento ao Recurso Extraordinário, à luz do art. 1.030, inciso I,
alínea 'a', do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar
O Recorrente também apontou ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/1988. Seus
argumentos, todavia, apenas explicam o princípio e deixam de apontar como teria
acontecido a sua mácula. Uma breve incursão aos autos em epígrafe demonstra que o
Acórdão recorrido apresenta robusta fundamentação acerca da matéria posta em
julgamento, mostrando-se descabida a alegação de violação ao princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
Ao julgar o AI nº 791.292 QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reafirmou, sob a
sistemática da repercussão geral, o entendimento segundo o qual o art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal de 1988, não exige exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão, exigindo, apenas, que ela (a decisão) esteja motivada.
No presente caso, o Acórdão recorrido encontra-se conforme a orientação do Supremo
Tribunal Federal, nos moldes do Tema 339/STF, proferido no AI nº 791.292 QO-RG.
Por oportuno, transcrevo a tese fixada para a questão em tela, assim como a ementa do
referido julgado, in verbis:
TEMA 339
Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
TESE:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
EMENTA:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC,
art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso
IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que
sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão
de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos
relacionados à repercussão geral. (AI nº 791.292 QO-RG. Rel. Min. Gilmar Mendes.
Julgamento: 23/6/2010). (Grifos nossos.)
Quanto ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da CF/88), observa-se,
mais uma vez, que a matéria versada pela Defesa é, nitidamente, de natureza
infraconstitucional e depende do reexame da matéria fático-probatória para a sua análise.
Aliás, o Plenário do STF já se manifestou expressamente sobre o tema, declarando a ausência
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de repercussão geral em recurso que verse sobre o princípio constitucional da
individualização da pena, de modo a fulminar a pretensão recursal no juízo de
admissibilidade.
Nesse sentido, colaciono o respectivo julgado (Tema 182), in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa
aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das
decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão
geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o
recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da
pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.' (AI
nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
Friso que as supostas violações ao princípio da legalidade foram invocadas dentro do mesmo
contexto acima esposado, atraindo a incidência do Tema apontado em relação ao referido
princípio.
Assim, seja com relação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à obrigatoriedade da fundamentação das
decisões judiciais, à legalidade e ao princípio da individualização da pena, impõe-se a
negativa de seguimento ao RE, com fulcro no disposto na alínea 'a' do inciso I do art. 1.030 do
CPC.
A respeito do princípio do juiz natural, observa-se que o STF já posicionou-se no sentido de
negar repercussão geral à matéria. Oportunamente, colaciono os seguintes julgados do
Pretório Excelso:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIII E XXXVII DA
CF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RESOLUÇÃO 368/2014, DO TJPE. OFENSA
REFLEXA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação
excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da
legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se
efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não
comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. 3.
Embora devidamente prequestionados os dispositivos constitucionais dados como
contrariados no apelo extremo, referentes ao princípio do juiz natural, tal circunstância
não é capaz de afastar, na hipótese, os demais óbices processuais apontados na decisão
agravada. 4. Agravo regimental desprovido. (STF – 2ª Turma. ARE 1165351 AgR, Rel.
Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 15/4/2020) (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. [...] ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
[...]
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA 279/STF. [...] 2. O STF já decidiu tratar-se de matéria
infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. [...] 5. A
parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional
pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos
autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 6. Agravo interno a
que se nega provimento. (ARE nº 119.1927, segundo AgR. Rel. Min. ROBERTO
BARROSO. Julgamento: 28/6/2019) (Grifos nossos.)
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Tribunal Pleno daquela Augusta Corte, in
verbis:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal.
Violação do princípio do juiz natural. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação
infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.278.708 AgR, Rel.
Min. DIAS TOFFOLI (Presidente). Julgamento: 16/9/2020). (Grifos nossos.)
Faz-se imperioso, portanto operar o juízo negativo de admissibilidade, com fulcro no
art. 1030, inciso V, do CPC.
Ante o exposto:
a. quanto à alegação de ofensa ao princípio do juiz natural (art. 5º, inciso LIII, da
CF/88) NÃO ADMITO o presente Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao
Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar;
b. quanto à pretensa violação aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa, bem assim no que toca à alegada ofensa à
obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, à legalidade e ao princípio
da individualização da pena, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. (Grifos no original).
Nesse compasso, verifica-se que a matéria levada a julgamento foi inteiramente
apreciada.
Ademais, a Defesa não elencou, em seu petitório, quais seriam as
especificidades do contexto militar que poderiam alterar a interpretação dos princípios
constitucionais mencionados.
Quanto à manifestação explícita da intenção de prequestionar a matéria visando
a possibilidade de eventual interposição de recurso às instâncias superiores, não é demais
lembrar que, ainda que hipoteticamente houvesse qualquer ofensa aos aludidos princípios
constitucionais, como já foi fartamente analisado, tal ofensa somente dar-se-ia por via reflexa
e, assim, não autorizaria o conhecimento para interposição de recurso, como se extrai da
jurisprudência pacífica da Alta Corte:
[...] na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, não há repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios,
for necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por meio de Recurso
Extraordinário, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA
CRIMINAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de
fatos e provas. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão
geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do
contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que inadmissível o recurso
extraordinário. (RE nº 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).".
(Grifos nossos.)
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal. Fixação da pena base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.
Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de
instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que
verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do
Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque
se trata de matéria infraconstitucional. (AI nº 742.460 RG. Rel. Min. CEZAR PELUSO.
Julgamento: 27/8/2009). (Grifos nossos).
No mais, ainda está pendente de julgamento o Agravo em Recurso
Extraordinário (evento 16 do Recurso Extraordinário nº 7000788-96.2023.7.00.0000), que,
pela redação do § 1º do art. 1.030 do CPC, é cabível contra o juízo negativo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do
CPC.
Nesse caso, competirá ao Pretório Excelso a análise do referido recurso (art.
1.042, § 4º, do CPC). Assim, a pretensão defensiva de "[...] viabilizar eventual recurso ao
Supremo Tribunal Federal" será alcançada, pela via correta do referido Agravo em Recurso
Extraordinário.
Destarte, não havendo falha na prestação jurisdicional passível de correção, em
forma de omissão ou de contradição, não subsiste respaldo para acolher os presentes
Embargos de Declaração.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar os Embargos de
Declaração defensivos, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente
enfrentadas e por não vislumbrar omissão ou contradição no Acórdão embargado.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001375565v7 e do código
CRC 2160fc50.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 26/09/2025, às 16:59:48
7000688-10.2024.7.00.0000
40001375565.V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR